Tribunal: TJMT
Processo: 1015295-03.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015295-03.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: DANIEL SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER- DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a indenização por danos morais e cominação de obrigação de fazer em decorrência de bloqueio unilateral de conta bancária.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)”Pois bem.Sem delongas, da análise dos documentos dos autos, em que pese a situação narrada pela parte Reclamante, tenho que razão não lhe assiste. Isso porque, não restou demonstrado nos autos que a instituição bancária Ré tenha bloqueado ou encerrado unilateralmente conta bancária de titularidade do Autor, bem como tenha o privado de valores disponíveis em conta.Nota-se, dos vídeos juntados aos id’s. 191508091 e 191508092 que, em verdade, tal situação consistiu, apenas, em indisponibilidade temporária do sistema, o que, por si, não é capaz de gerar o dever de indenizar moralmente.Sendo assim, não vislumbro a prática de ato ilícito pela Ré capaz de justificar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.Nesse sentido:“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO VEICULAR. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO DA SÚMULA 72 DO STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 227/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inadimplemento pela parte recorrente é incontroverso, mas irrelevante, haja vista não ter sido cumprido o requisito essencial para ação de busca e apreensão, motivo por que, inclusive, foi extinta a referida ação. Intelecção da Súmula 72 do STJ, segundo a qual “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2. A ocorrência da busca e apreensão indevida, por si só, não tem o condão de justificar a condenação por danos morais no caso, por se tratar de pessoa jurídica, cujas circunstâncias a serem avaliadas são distintas daquelas da pessoa natural, nos termos da Súmula 227 do STJ. 3. Ausente, no caso em apreço, situação a ingressar na esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10152835420238110003, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/07/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/07/2024).”“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE À PARCELA QUITADA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PURGA DA MORA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO. 1. Em observância ao Decreto-Lei no 911/69 (com redação pela Lei no 13.043/14), bem como à súmula 72 do STJ, a comprovação da constituição em mora do devedor é requisito para a propositura da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia por alienação fiduciária. 2. Restando evidenciado que a parcela incluída na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor fora paga antes mesmo do ajuizamento da ação, não há falar na regular constituição da devedora em mora, e consequentemente, em pagamento da integralidade das parcelas do contrato, nem na busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. Os dissabores e a angústia sofridos, por si sós, não geram o reconhecimento do dever de indenizar, como requerido em sede de reconvenção, não podendo ser elevados à condição de dano moral, devendo a sentença recorrida ser reformada nesse aspecto. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5567356-66.2023.8.09 .0023 CAIAPÔNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).”Ressalva-se que, a simples alegação sem o amparo de provas sólidas não é suficiente para embasar um decreto condenatório. Cabendo ressaltar que mesmo com o ônus da prova invertido, cabe à parte Autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme disciplina o art. 333, I do CPC.Ipsis Litteris: “Art. 373. O ônus da prova incumbe:I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”Nesse viés:“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESCONTO DE FATURA EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso, restou comprovado nos autos que as faturas anteriores haviam sido quitadas por meio do débito automático, revelando que a parte autora tinha conhecimento dessa forma de pagamento, sendo certo que o equívoco no pagamento em duplicidade partiu da requerente, e não de cobrança realizada em duplicidade pela requerida. (N.U 1001613-90.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023).”Portanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, conclui-se que os fatos narrados na inicial não detêm o condão de caracterizar qualquer violação aos direitos de personalidade. Ao contrário, trata-se de mero desgosto e contrariedade da vida cotidiana.Confira-se o ensinamento de Sérgio Cavalieiri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, p. 98:"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos".Neste sentido caminha a jurisprudência:“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - COBRANÇAS INDEVIDAS LANÇADAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA RECLAMANTE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS – MANTIDA - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO RESTRITIVOS DE CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2. A reclamante, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito e/ou tentativa de solução na esfera administrativa, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar. 3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 5. Comprovada a falha na prestação de serviço, o cancelamento da cobrança e a obrigação de fazer confirmada na sentença, devem ser mantidas. 6. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição simples do referido valor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1007770-66.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).”“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – MERA AVERBAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante entendimento do STJ “[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020). No caso, como a reserva de margem para cartão de crédito foi incluída/averbada no benefício previdenciário do autor em 13/11/2017 e a ação foi ajuizada em 29/10/2019, não há falar-se em prescrição. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado para com a parte autora, escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que, além de não ter ocorrido nenhum desconto no benefício previdenciário do autor referente ao contrato de cartão consignado, visto que houve apenas a averbação da margem, é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.- (N.U 1013553-11.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023).”“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CANCELAMENTO DO CONTRATO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. (N.U 1002185-92.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022).”Desse modo, não restou configurada qualquer conduta nos autos com a presença dos elementos da responsabilidade civil que autorizem o pleito indenizatório moral.Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso “I” do CPC, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se..(...)”
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Após análise dos autos, concluo que a sentença merece ser mantida.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015295-03.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL SOUZA DA SILVA - CPF: 010.113.011-21 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025